Tribunal: TJDFT
Processo: 0720489-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720489-45.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ABÍLIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, PARIS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE BIJUTERIAS E PRESENTES LTDA - ME RECORRIDO: DF CENTURY MALL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA À MEAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. FIANÇA. AFASTADA. PRECEDENTES REPETITIVOS DO STJ E DO STF. DECISÃO REFORMADA. 1. Inexistindo qualquer efetiva demonstração do valor de mercado atualizado do imóvel ou de suas características atuais, o que somente será possível averiguar em específica avaliação do imóvel em etapa processual posterior, mostra-se precoce eventual presunção, de plano, pelo juiz quanto à situação de inocuidade da constrição. 2. É possível a penhora dos direitos aquisitivos pertencentes ao devedor quanto a imóvel sob alienação fiduciária em garantia, no intuito de satisfação do crédito objeto da execução, uma vez que a medida se encontra expressamente permitida pelo artigo 835, inciso XII, do CPC. Precedentes. 3. A aludida constrição não se confunde com a penhora do próprio imóvel, o qual ainda não integra o patrimônio do devedor. A penhora, portanto, recai apenas sobre a expressão econômica oriunda do adimplemento das obrigações pessoais do devedor fiduciário, equivalente ao ágio. 4. Na condição de fiador não há que se falar em impenhorabilidade do bem de família, ante as teses firmadas pelo STJ (Tema 1.091) e pelo STF (1.197). 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1o da Lei 8.009/1990, asseverando que, por se tratar de único imóvel residencial da parte executada, o que é incontroverso no caso dos autos, mesmo gravado em alienação fiduciária, deve ser reconhecida a impenhorabilidade pleiteada; b) artigos 1o, inciso III e 5o, inciso XXXV, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do acesso à justiça. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jackson Sarkis Carminati, OAB/DF 29.443. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito quanto à apontada violação ao artigo 1o da Lei 8.009/1990. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. A propósito, há julgado do STJ no sentido da tese do recorrente, a saber: "Os direitos que o devedor fiduciante possui sobre o contrato de alienação fiduciária de imóvel em garantia estão afetados à aquisição da propriedade plena do bem. E, se este bem for o único imóvel utilizado pelo devedor fiduciante ou por sua família, para moradia permanente, tais direitos estarão igualmente afetados à aquisição de bem de família, razão pela qual, enquanto vigente essa condição, sobre eles deve incidir a garantia da impenhorabilidade à que alude o art. 1o da Lei 8.009/90, ressalvada a hipótese do inciso II do art. 3o da mesma lei." (AgInt no REsp n. 2.081.299/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado dos recorrentes, Jackson Sarkis Carminati, OAB/DF 29.443. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012